Tribunal: TJMT
Processo: 1019114-79.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019114-79.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEIDIANA LIMA SOARES - CPF: 523.423.792-34 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES RIBEIRO - CPF: 030.185.111-58 (ASSISTENTE), HELTON JHON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 030.562.891-73 (VÍTIMA), JULIO CEZAR ADAMS - CPF: 037.362.721-11 (ASSISTENTE), ANA LUCIA XAVIER FERREIRA - CPF: 026.628.811-19 (VÍTIMA), EDIR KREPEL - CPF: 877.609.161-91 (ASSISTENTE), CLEBERSON GUEDES (ASSISTENTE), SUELI FELIX DE ABREU RANGEL - CPF: 850.372.491-04 (ASSISTENTE), RODRIGO GABE AMERICO - CPF: 711.412.351-53 (ASSISTENTE), MARLI VERISSIMO DA SILVA - CPF: 713.876.481-28 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - CLEIDIANA LIMA SOARES

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA RÉ – 1.
PRETENDIDA SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO PELA TESE ACUSATÓRIA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EMBASA A CONDENAÇÃO DA APELANTE – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os jurados decidem
ex conscientia propria
.

Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada.

A soberania dos veredictos prevista no Texto Constitucional obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, sendo de rigor a manutenção da condenação.

Tese de legítima defesa que foi suscitada apenas pela recorrente sem respaldo nas provas produzidas nos autos, em especial ao laudo pericial que atestou não possuir a ré qualquer vestígio de lesão corporal; afastando a sua tese que teria sido agredida por várias pessoas e para se defender acabou desferindo golpes de canivete que culminou nas perfurações nas vítimas levando uma delas à óbito.

Recurso desprovido. Condenação mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - CLEIDIANA LIMA SOARES

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
CLEIDIANA LIMA SOARES
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal n.o 1019114-79.2020.8.11.0015, que atento à decisão soberana dos jurados, condenou-a à pena privativa de liberdade de
20 (vinte) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática dos delitos tipificados nos
artigos 121, § 2°, inciso IV,
em relação à vítima Ana Lucia Xavier Ferreira
e artigo 121, § 2°, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II,
quanto à vítima Helton Jhon Domingos da Silva, todos do Código Penal
(Id. 106904803).

Inconformada, a apelante em suas razões (Id. 109300494) alega que a decisão dos membros do júri é contrária à prova dos autos, ao argumento que as provas seriam cristalinas quanto ao cometimento do delito sob o manto da
legítima defesa
, por conseguinte,
busca a anulação da decisão dos jurados
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do apelo, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória proferida (Id. 109804466).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dr. José de Medeiros, é pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 112223976).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - CLEIDIANA LIMA SOARES

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a apelante alega que a decisão dos membros do júri é contrária à prova dos autos e, portanto, busca a anulação da decisão dos jurados.

Infere-se do caderno informativo,
verbis
:

“(...)que no dia
12 de dezembro de 2020
, por volta das 23h20min, na Rua Colonizador Enio Pipino, s/no, no pátio do “Posto Búfalo”, Jardim Umuarama, em Sinop – MT,
CLEIDIANA
LIMA SOARES, com manifesto animus necandi,

mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida,
desferiu golpe de arma branca contra a vítima Ana
Lucia Xavier Ferreira, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia e mapa topográfico de ID 46452879 – Pág. 1/Pág. 12, as quais foram a
causa de sua morte
.

Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 12 de dezembro de 2020, por volta das 23h20min, na Rua Colonizador Enio Pipino, s/no, no pátio do “Posto Búfalo”, Jardim Umuarama, em Sinop – MT, CLEIDIANA LIMA SOARES, com manifesto animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido,
desferiu golpes de arma branca contra a vítima Helton
Jhon Domingos da Silva, provocando-lhe as lesões descritas no laudo pericial e mapa topográfico de ID 46644389 – Pág. 1/Pág. 8, somente
não provocando sua morte em razão de circunstâncias alheias a sua vontade
.”

(Denúncia - Id. 106906476).

Diante desses fatos, a recorrente foi denunciada, processada e, encerrada a instrução criminal o juízo competente pronunciou a acusado submetendo-a ao julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, oportunidade em que foi condenada à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Posto isso, passo à análise do pleito recursal.

1.

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A defesa pretende seja a ré levada a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando, para tanto, que a acusada teria agido em legítima defesa.

A
materialidade
delitiva está comprovada consoante Boletim de Ocorrência (Id. 106906453); Relatório Policial (Id. 106906460); Laudo de Exame de Necrópsia e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (id.

106906459 e 106906467); além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A
autoria delitiva
, se assenta em provas produzida na instrução e corroborada pela
confissão espontânea,
com afirmação que teria agido em legítima defesa e a decisão dos jurados estaria contrário às provas contidas nos autos.

Vejamos.

A ré ouvida perante o conselho de sentença relatou que na data dos fatos voltava de uma festa e parou no bar do posto de gasolina para ir ao banheiro, chegando lá encontrou uma mulher que indagou se ela estava lá pra fazer “programa” ela negou. Posteriormente, foi abordada pela vítima dizendo que aquele “ponto” as pertencia e teria determinado ao Helton
“arrebenta”
e lhe dirigiu palavras de baixo calão, e que teria sido agredida por ele e outras pessoas que estavam no local.

Nesse momento, para se defender ela relata:
“eu fui puxei do canivete e afirmei na perna dele para amortecer a minha queda”.
Em ato contínuo, foi agredida pela vítima fatal que gritava
“mata, mata, mata”
para que o Helton matasse a recorrente, e esta teria suplicado pela sua vida e de seu bebê já que estaria grávida, sem sucesso. Na hora que estava em pé, a vítima teria vindo com a cadeira para cima dela e agarrou seu cabelo e agrediu, quando
para se defender acabou atingindo a vítima com o canivete
.

Contrariando o relato da recorrente quanto às agressões sofridas, está o laudo pericial de exame de corpo delito contido no id. 10694629, realizado na época dos fatos, onde concluiu inexistir
vestígios de lesão corporal associável ao fato historiado
.

No mesmo sentido foi o depoimento da vítima Helton, que ouvido em juízo afirmou:

“...
A Vanessa estava saindo do banheiro ela pegou e trombou com tudo na Vanessa. Ai eu peguei e disse deixa esse povo feio ai de lado. ...Vamos embora? Vamos embora. Vamos pro bar trabalhar? Vamos? Quando nós tava saindo ela começou a xingar. Nós fomos lá conversar com ela, eu e a Ana ...Comigo ela foi de boa
, ela já estava com a arma em punho pronta
. Tá ligado? Falei não amiga respeita nós temos um bar ali, pra que isso? O sol nasceu pra todos. Ai na hora que a Ana chegou perto pra conversar com ela, ela já foi pra cima da Ana. Aí eu entrei no meio para apartar, onde eu fui agredido;
onde foi que eu levei os golpes
. (...) nove, só que duas não foi constatado na perícia...

Estávamos conversando normal, tranquilamente,
na hora que a finada Ana chegou ela já estava com o canivete em mãos e já pegou e desferiu os golpes em cima do peito
”. (negritei).

As testemunhas ouvidas em juízo – PM Júlio (id 106904823), Policial Civil Rodrigo (id. 106904828) e Sueli (id. 106904812), ratificam a narrativa da vítima Helton e vão de encontro à versão dada pela recorrente, logo, nos autos há provas quanto a versão acolhida pelos jurados de que a apelante não teria agido em legítima defesa como tenta fazer crer.

Depreende-se da análise do feito que o Conselho de Sentença, quando acolheu a tese do Ministério Público, quanto ao pedido de condenação, optou pela versão mais verossímil debatida em plenário, haja vista que as lesões causadas nas vítimas foram graves a ponto de levar uma delas à óbito, motivo pelo qual não há como se reconhecer que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Assim, no caso em apreço, não pode o Órgão
ad quem
substituir-se ao Conselho de Sentença para anular a decisão, ante a inexistência de prova manifestamente contraria aos autos, sob pena de suprimir-se do Tribunal do Júri a competência originária que lhe é conferida constitucionalmente, cujas decisões se encontram sob o manto inafastável da soberania dos veredictos, motivo pelo qual deve ser mantida por seus fundamentos.

A Constituição da República, no artigo 5o, ‘c’, XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos, e para a possibilidade de novo julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão proferida pelo Júri Popular se mostre totalmente arbitrária, afrontando de modo grosseiro a prova produzida, o que não é o caso dos autos.

Entretanto, ressalto, para obter envergadura tal alegação, há imperativamente a necessidade de a decisão dos jurados chocar-se negativamente com as provas explicitadas nos autos.

A fim de elucidar esse delicado ponto, manifestam-se Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes:

“É constante a afirmação de que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela inteiramente destituída de qualquer apoio no processo, completamente divorciada dos elementos probatórios, que não encontra, enfim, amparo em nenhuma versão resultante da prova (STF, RT 667/361, RTJ 100/615, 117/1.273, 118/273; TJSP: RT 642/287, 669/299, RJTJSP 71/343, 99/445, 100/464, 102/465)”.
(
in
Recurso no processo penal, 6a ed., Ed. RT, 2009, p. 103).

Portanto, se
os jurados optaram por versão que no seu entender reflete melhor direito aplicado ao caso e condizente com as provas que lhes foram apresentadas
, destarte, não há como cassar a decisão, sob pena de negar vigência ao princípio constitucional da soberania do veredicto proveniente do Tribunal Popular.

Ademais, é em razão da soberania do Tribunal Popular que a legislação processual prevê apenas uma hipótese de desconstituição de sua decisão: quando o veredito for manifestamente contrário ao acervo probatório coligido aos autos. Isto é, absolutamente dissociado dos elementos de convicção produzidos. Nesse norte, o ordenamento jurídico fixou entendimento de que a expressão “manifestamente contrária” deve ser interpretada de modo restritivo: quando a decisão dos jurados não encontrar amparo em nenhum segmento de prova.

E somente nestas hipóteses é que a decisão do Tribunal do Júri deverá ser desconstituída, submetendo-se o réu a novo julgamento, nos termos do artigo 593, III, d e§3o, do Código de Processo Penal.

A título exemplificativo, destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVISÃO DE TEMPO NO PLENÁRIO DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. ADMISSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Incabível a alegação de cerceamento de defesa, pois, além da necessidade de reexame probatório para fins de identificação acerca de qual período ficou estipulado entre cada causídico, não se constata prejuízo com a divisão do tempo. 2.
Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de uma das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3. Esta Corte Superior firmou-se no sentido de que a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, lastreando a exasperação da pena-base. 4. Legítima a exasperação da pena-base pelos motivos e circunstâncias do crime, com base na presença de qualificadoras sobejantes, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 5. Não há falar em ofensa à proporcionalidade, diante do quantum da pena aplicado na origem, correspondente a 6 anos acima do mínimo legal pela existência de 3 vetoriais negativas, tendo em vista, sobretudo, o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito previsto no art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP. 6. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1317251/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)

Não obstante o esforço da defesa, h
á nos autos, uma versão razoável, que ampara a decisão do Júri e esta deve ser respeitada.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
CLEIDIANA LIMA SOARES
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022